Tribunal: TJSP
Processo: 1045261-47.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
ção – Deserção – RECURSO DOS REQUERIDOS DANIEL E ALESSANDRA NÃO CONHECIDO, PORQUE DESERTO
(TJSP; Apelação Cível 1045261-47.2019.8.26.0602; Relator (a): Flavio Abramovici; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

Flavio Abramovici

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Ementa:
LOCAÇÃO – COBRANÇA – Impagos os aluguéis e encargos da locação – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar os Requeridos "de forma solidária a pagarem ao locador os aluguéis e encargos vencidos e os que vencerem até a data do efetivo pagamento, devidamente atualizados" – Recurso interposto sem a comprovação do recolhimento das custas recursais – Intimação para o recolhimento em dobro –

Ementa:
LOCAÇÃO – COBRANÇA – Impagos os aluguéis e encargos da locação – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar os Requeridos "de forma solidária a pagarem ao locador os aluguéis e encargos vencidos e os que vencerem até a data do efetivo pagamento, devidamente atualizados" – Recurso interposto sem a comprovação do recolhimento das custas recursais – Intimação para o recolhimento em dobro – Recolhimento de quantia inferior – Vedada a possibilidade de complementação – Deserção – RECURSO DOS REQUERIDOS DANIEL E ALESSANDRA NÃO CONHECIDO, PORQUE DESERTO